Tribunal: TJDFT
Processo: 0746119-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0746119-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NADIA MARIA KERN AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NADIA MARIA KERN para reformar a decisão que declinou da competência e determinou a redistribuição do feito pela própria parte autora à Comarca de Unaí/MG, nos autos da Ação de Produção Antecipada da Prova ajuizada em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A. A parte agravante sustenta, em síntese, que o foro competente para o processamento da demanda é o do Distrito Federal, local onde o réu, BANCO DO BRASIL S/A, possui sua sede, conforme o disposto no artigo 53, inciso III, alínea "a", do Código de Processo Civil. Argumenta, ainda, que se trata de relação de consumo e, figurando a consumidora no polo ativo, a competência de seu domicílio (Unaí/MG) seria relativa, não podendo o juízo decliná-la de ofício. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, mantendo-se o processo na 16a Vara Cível de Brasília/DF e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (Num. 77550917). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Conforme o parágrafo único do artigo 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa pelo relator se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, a controvérsia cinge-se à definição do foro competente para processar a Ação de Produção Antecipada de Prova, ajuizada pela agravante, residente em Unaí/MG, em desfavor do banco agravado, sediado em Brasília/DF, visando à instrução de futura demanda decorrente de sentença coletiva proferida em Ação Civil Pública relativa a cédulas de crédito rural. Em cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Embora a agravante defenda a aplicação da regra geral da sede da pessoa jurídica (artigo 53, inciso III, "a", do CPC), este Tribunal de Justiça, inclusive esta 1a Turma Cível, tem analisado a questão sob outra ótica. O ajuizamento de múltiplas ações individuais decorrentes da mesma sentença coletiva contra a instituição financeira no Distrito Federal, por demandantes residentes em diversos outros estados, tem sido interpretado como uma escolha de foro aleatória, que pode configurar abuso do direito de ação. A legislação processual busca que a eleição do foro guarde pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação. Recentemente, a Lei n. 14.879/2024 alterou o Código de Processo Civil para positivar que o ajuizamento de ação em juízo aleatório constitui prática abusiva, passível de declinação de competência de ofício. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, ao reexaminar a matéria (REsp 2.106.701/DF), conferiu nova interpretação às regras de competência em casos análogos. Firmou-se o entendimento de que a expressão "domicílio do executado" (pessoa jurídica), para fins de competência, deve observar a regra específica do artigo 53, inciso III, alínea "b", do CPC, referindo-se ao foro da agência ou sucursal onde a obrigação foi contraída. No caso, a obrigação discutida (cédula de crédito rural) foi presumivelmente celebrada em Unaí/MG, local de domicílio da agravante e foro para o qual o juízo de origem, acertadamente, declinou da competência. Destaca-se, por fim, que a jurisprudência tem hesitado em qualificar a relação jurídica subjacente (cédula de crédito rural para fomento de atividade rurícola) como relação de consumo, o que enfraquece a tese recursal baseada nas prerrogativas do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. AJUIZAMENTO NA SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ESCOLHA ALEATÓRIA. ABUSO DE DIREITO. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. LEI N. 14.879/2024. MODIFICAÇÃO DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A propositura de múltiplas ações contra o Banco do Brasil S/A nesta circunscrição para cumprimento de sentença coletiva em ação civil pública, envolvendo demandantes de diversos Estados do país, demonstra uma escolha de foro aleatória e injustificada. 1.1. A seleção do foro para ajuizamento da ação não deve ser aleatória, exceto quando autor e réu residem fora do Brasil (art. 46, § 3o, CPC). 2. O ajuizamento da demanda no Distrito Federal constitui abuso do direito de ação, pois não há qualquer relação do caso com o juízo escolhido. 2.1. O processamento da ação no local da agência ou sucursal onde foi firmado o contrato facilita a defesa e a obtenção de provas, atendendo aos princípios da ampla defesa, contraditório e celeridade. 3. A Lei 14.879/2024, em regulação da questão em debate, estabelece, em alteração do Código de Processo Civil, que “a eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação e que o ajuizamento de ação em juízo aleatório constitui prática abusiva, passível de declinação de competência de ofício”. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2038931, 0720582-37.2025.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, Relator(a) Designado(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2025, publicado no DJe: 10/09/2025.)” “Processual civil. Ação civil pública. Liquidação individual provisória de sentença coletiva. Composição passiva. Entidade financeira – banco do brasil S/A. Objeto. Correção monetária. Débito originário de cédula de crédito rural. Diferenças. Reconhecimento. Pagamento. Pedido. Acolhimento. Pretensão individual. Relação jurídica. Gênese. Cédula rural pignoratícia. Fomento de crédito volvido ao incremento das atividades rurícolas do tomador. Natureza jurídica negocial. Relação de consumo inexistente. Foro do domicílio da parte autora. Competência relativa. Ajuizamento da pretensão preparatória em foro diverso. Aviamento no foro desta capital federal. Parte autora residente em estado diverso. Local da sede do réu. Opção legítima e consoante as regras de competência (CPC, ART. 53, III, “A”). Opção de foro. Inovação inserida no §1o do artigo 63 do estatuto processual. Nova redação conferida ao dispositivo. Endereçamento. Hipótese pautada por eleição de foro. Aplicação em pretensão individual advinda de título coletivo. Inviabilidade. Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.106.701/DF). Matéria. Reexame. Nova perspectiva hermenêutica. Foro do domicílio do executado (CPC, art, 53, III, “b”). Exegese. Compreensão. Foro da Agência ou sucursal. Observância. Necessidade. Agravo desprovido. I. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de liquidação provisória e individual da sentença coletiva proferida nos autos de ação civil pública aviada em desfavor do Banco do Brasil S.A., declinara, de ofício, da competência para o processamento e julgamento da pretensão em favor de uma das varas do local do domicílio do exequente, coincidente com aquele em que situada a agência na qual firmada a cédula de crédito rural objeto da lide, reputando desarrazoada a escolha de Brasília para o ajuizamento da ação, conquanto aqui sediada a casa bancária acionada. II. Questão em discussão 2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da viabilidade de, considerando que o mutuário possui residência em local diverso daquele em que aviada a liquidação provisória de sentença, ser firmada a competência para o processamento e julgamento da pretensão no foro desta capital, sede do banco réu, ou se deve ser firmada no local em que o credor é domiciliado ou no local da agência onde fora firmada a obrigação. III. Razões de decidir 3. A par de não encerrar a destinação final do importe mutuado por estar volvido ao incremento das atividades agrícolas desenvolvidas pelo mutuário, se a pessoa física contratante não ostenta nenhuma das situações de vulnerabilidade consagradas na doutrina, não se afigura legítima sua conceituação como consumidor de forma a ensejar a qualificação como de consumo o contrato de empréstimo traduzido em cédula rural pignoratícia que tivera como objeto o fomento de insumo ao desenvolvimento de suas atividades rurais, devendo o vínculo jurídico-obrigacional, ante seu objeto, ser qualificado como relação de direito civil. 4. A liquidação/execução individual que é promovida por mutuário, volvida ao ressarcimento dos valores que desembolsara a maior em favor da instituição financeira fomentadora do mútuo e aparelhada por título executivo emanado de ação coletiva, descerra relação jurídica de natureza pessoal, enquadrando-se no preceituado no artigo 53, inciso III, “a”, se não estabelecida cláusula de eleição no instrumento firmado. 5. A inovação inserida no §1o e o contido no §5o acrescido ao artigo 63 do estatuto processual, consoante ditado pela Lei no 14.879/24, não afetam nem se aplicam à hipótese que dispõe sobre a competência para processamento de pretensão individual aparelhada por título executivo de natureza coletiva, porquanto a opção de foro manifestada pelo acionante não guarda vinculação com cláusula eletiva de foro, adstringindo-se à viabilidade de a postulação ser aviada no local da sede da parte obrigada e no qual, inclusive, germinara o título executivo, situação gerida pelos regramentos que dispõem sobre a competência territorial sem vinculação com cláusula eletiva de foro. 6. De conformidade com a recente interpretação estabelecida pela Corte Superior de Justiça no ambiente do REsp no 2.106.701/DF, que reexaminara a questão afeta à competência para o processamento da liquidação de sentença coletiva prolatada nos autos da ação civil pública no 94.0008514-1, a prerrogativa conferida ao demandante de eleger o foro de seu domicílio ou o do réu não afasta as regras de competência previstas na legislação processual de regência, ensejando que, conquanto viável o manejo de liquidação individual de sentença coletiva no foro de domicílio da pessoa jurídica executada, imperioso observar-se, igualmente, a previsão normativa processual específica, que determina a competência do foro da agência ou sucursal para as obrigações contraídas pela pessoa jurídica (CPC, art, 53, III, “b”), sendo essa a exegese a ser conferida à expressão “domicílio do executado”. IV. Dispositivo 7. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 2022010, 0718523-76.2025.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/07/2025, publicado no DJe: 04/08/2025.)” Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para o deferimento da antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator